Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701377-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUEBER GOIAS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão que deferiu parcialmente o pedido tutela de urgência e determinou a realização de procedimento cirúrgico de colecistectomia conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Alega o agravante que está com 60 anos, apresenta diagnóstico de colelitíase (CID: K80), está inserido no SISREG III desde 15/12/2022, classificado com o nível de risco vermelho - urgente e aguarda a realização da cirurgia há mais de 209 dias. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a cirurgia seja realizada no prazo máximo de 15 dias. Intimado para esclarecer se a cirurgia foi realizada 29 de junho de 2023, o agravante informou que o procedimento não foi realizado na data agendada pela falta de material e anestesia (ID 49230938 e 49279738). É o relato. Gratuidade de justiça deferida (ID 49230938). Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, em 14 de setembro de 2022 o agravante obteve alta hospitalar com encaminhamento para realização de colecistectomia programada (ID 48922940 - Pág. 25). Em 15 de dezembro de 2022 foi inscrito no SISREGIII com classificação de risco vermelho - urgência (ID 48922940 - Pág. 18) e, no mesmo dia, reclassificado para risco amarelo - urgência com a seguinte observação (ID 164938325 - Pág. 7): Paciente com risco pré-operatorio pronto, regulado para realizar colecistectomia VLP pelo multirão, porém sem sucesso, traz relatório médico (20/12/22): paciente com história de duas cirurgias abdominais previas apresentando hérnia incisional recidivada e colelitiase sintomática. Não se justifica submeter o paciente a correção de apenas uma de suas patologias. Possui uma grande chance de não se conseguir realizar a colecistectomia VLP devido a possíveis aderências prévias. Sugiro a realziação de LE + LISE de aderências + colecistectomia convencional + herniplastia incisional com colocação de tela. Já em 12 de abril de 2023, foi realizada nova reclassificação para azul – atendimento eletivo com a observação de risco baixo (ID 48922940 - Pág. 23). Em ofício datado de 23 de maio de 2023, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que (ID 48922940 - Pág. 36): (..) identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - COLECISTECTOMIA, solicitação reinserida na fila do SISREGIII em 15/12/2022 pelo Hospital Regional de Sobradinho - HRS, com a prioridade VERMELHO - prioridade zero, autorizada por esta Central para realização no HRS no mês de junho/2023 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 113376898). Esclarecemos que a autorização é válida para todo o mês de junho/2023, devendo ser desconsiderados dia e horário de agendamento que constam na solicitação. Informamos ainda que o procedimento já havia sido autorizada por esta Central para realização no HOSPITAL Anchieta. Porém, não foi realizado pois paciente tem necessidade de procedimento que não estava contemplado no contrato. As circunstâncias dos autos evidenciam, em análise preliminar, a necessidade de realização de cirurgia de colecistectomia. Contudo, o relatório médico da equipe de cirurgia geral do Hospital Regional de Sobradinho não faz menção à urgência e orienta o paciente para cirurgia eletiva (ID 48922940 - Pág. 25). Nesse sentido, ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: O relatório médico acostado aos autos (id. 165357130) atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não demonstrou o perigo de dano irreparável. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Dessa forma, apesar da situação relatada pela parte requerente, não há comprovação de urgência para o caso, e de que a demora na realização cirurgia, em razão da regular tramitação do processo, possa causar maiores prejuízos à parte demandante. Esse cenário a priori não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica. Essa imediatidade pretendida pelo autor em cirurgias eletivas é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta, devendo esclarecer as divergências de classificação de prioridade existente nos ID 48922940 - Pág. 36 e ID 48922940 - Pág. 23. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b